Tribunal: TJDFT
Processo: 0725868-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0725868-06.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: LUIS GUSTAVO GONCALVES DE MELO DECISÃO Trata-se de Recurso de Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais do DF, que procedeu à unificação das penas e fixou o regime semiaberto ao sentenciado LUÍS GUSTAVO GONÇALVES DE MELO (ID 12869195, p.100). O agravante requer a unificação das penas no regime fechado, ao argumento de que, embora o remanescente das penas seja inferior a 8 anos, a reincidência deve ser considerada na eleição do regime prisional, nos termos do artigo 33, §2o, “b”, do Código Penal (ID 12869189). Brevemente relatado. A zelosa defesa do agravante vem aos autos e informa a perda do objeto. De fato, consultando o andamento processual, verifica-se que o agravante já está em cumprimento da pena no regime aberto, contando com dois comparecimentos à vara de execuções para justificar suas atividades. Nesse sentido, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente ação, por perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADA a presente reclamação, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Brasília-DF, 25 de março de 2020 15:00:33. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator